Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704384-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA BARBOSA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: LARISSA MARTINEZ DA CUNHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marisa Barbosa de Sousa Santos contra decisão do proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Id 224217876 do processo de referência) que, nos autos da ação de substituição de curatela movida por Larissa Martinez em desfavor da ora agravante, processo n. 0701149-20.2025.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Recebo a emenda à petição inicial. À Secretaria para que faça as anotações devidas. Determino a curadora que nomeio provisoriamente, a Sra. LARISSA MARTINEZ, OAB/DF 75.522 para que re-ratifique a petição no prazo de 15 dias. Defiro os pedidos. Determino a SUSPENSÃO do depósito e retirada dos valores junto a Caixa Econômica Federal pela antiga curadora, Sra. MARISA BARBOSA DE SOUSA SANTOS, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG no o 1.872.758 SSP/PI, inscrita no CPF no 626.798.053-72, e passe a pagar a curadora ora nomeada. OFICIE-SE À CAIXA ECONÔMICA em caráter de urgência. Publique-se. Intime-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 68588460), a agravante narra ser mãe e curadora de Luara Barbosa de Sousa Santos. Diz ser sua filha Luara esquizofrênica, razão pela qual está sob interdição desde 2017. Pugna pela reforma da decisão agravada, a qual diz ser nula porque não ouvido o Ministério Público previamente à concessão da tutela de urgência. Brada não estar fundamentado o provimento judicial recorrido. Frisa ter o juízo de origem a retirado da condição de curadora para em seu lugar nomear como curadora provisória pessoa estranha ao núcleo familiar. Anota que a substituição feita não observa a necessária ordem de preferência legal estabelecida no artigo 1.775 do Código Civil. Assevera que “as alegações de má administração da pensão da curatelada pela Agravante são totalmente infundadas e desprovidas de qualquer embasamento jurídico, pois não foram precedidas de uma ação de prestação de contas, meio adequado para apurar a existência de eventual irregularidade na gestão dos bens da interditada. Sem essa medida, tais afirmações não passam de meras suposições que não encontram respaldo nos autos”. Aduz ter sempre garantido a estabilidade financeira da interditada. Informa ter tomado empréstimo bancário para prover situações críticas em que necessária a internação compulsória da curatelada durante surtos psicóticos. Afirma que tais empréstimos foram contratados em benefício exclusivo da interditada, que precisava de assistência médica para sua recuperação. Alega inexistir desvio de finalidade ou má administração da pensão a que tem direito a curatelada. Narra que em 15/1/2025, durante surto de agressividade verbal em consulta médica, sua filha Luara saiu do hospital, sem supervisão, na companhia de Cássio Freire, com quem mantinha relacionamento há apenas uma semana. Noticia ter registrado ocorrência policial (Ocorrência N. 385/2025-0) por desaparecimento e passado a buscar incansavelmente sua filha. Pontua que a interditada passou a tomar decisões incompatíveis com seu estado de saúde, uma vez que passou a realizar gastos elevados sem qualquer controle financeiro e tentar retirar pertences de sua residência (da genitora, ora agravante) sem que permissão tivesse para tanto. Alega ter sido “surpreendida ao tomar conhecimento da decisão que alterou a curadora, pois, sua filha, em tentativa de abandonar o tratamento e em um momento de insanidade, vem tomando medidas incompatíveis com seu quadro clínico”. Defende ser essencial sua manutenção como curadora da filha. Diz que a condição psiquiátrica de sua filha demanda supervisão constante e controle rigoroso de sua rotina médica, financeira e social. Pugna pela reforma da decisão agravada. Proclama ser, como mãe, a única pessoa que historicamente garantiu a segurança da interditada. Declara ter capacidade para continuar exercendo tal função. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer: Por todo o exposto, requer: a) O deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a Agravante é pessoa pobre na concepção jurídica; b) O recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e manter a Agravante, Marisa Barbosa de Sousa Santos, no exercício da curatela de sua filha, Luara Barbosa de Sousa Santos, até o julgamento final deste recurso. c) No mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência requerida. Sem preparo em razão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça por decisão de Id 68699690 de minha Relatoria, foi recolhido o preparo (Id 68727149). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A decisão que deferiu a substituição da curadora, ora agravante, pela agravada está por completo desprovida de fundamentos que possam minimamente justificá-la. Faltando razões de decidir, manifesto que nulo é de ser considerado o provimento judicial atacado, com o que de plano evidenciada a probabilidade de provimento do recurso para cassá-lo. As decisões judiciais exigem fundamentação, sob pena de nulidade do ato jurisdicional praticado, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF, com a redação dada pela EC 45/2004 e art. 11, caput, do CPC. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Pois bem. Desatendeu o magistrado a quo ao dever de fundamentar a decisão judicial agravada (Id 224217876 do processo de referência), a qual, sem qualquer justificativa, deferiu pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da ação de substituição de curatela movida por Larissa Martinez em desfavor da ora agravante. Verdadeiramente faltam razões de decidir ao ato judicial agravado como facilmente perceptível à sua leitura: Recebo a emenda à petição inicial. À Secretaria para que faça as anotações devidas. Determino a curadora que nomeio provisoriamente, a Sra. LARISSA MARTINEZ, OAB/DF 75.522 para que re-ratifique a petição no prazo de 15 dias. Defiro os pedidos. Determino a SUSPENSÃO do depósito e retirada dos valores junto a Caixa Econômica Federal pela antiga curadora, Sra. MARISA BARBOSA DE SOUSA SANTOS, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG no o 1.872.758 SSP/PI, inscrita no CPF no 626.798.053-72, e passe a pagar a curadora ora nomeada. OFICIE-SE À CAIXA ECONÔMICA em caráter de urgência. Publique-se. Intime-se. (grifos no original) Como se vê, comprometido está o mencionado ato judicial por completa ausência de motivação, o que afronta garantias constitucionais que visam a evitar que juízes sejam parciais ao proferirem pronunciamentos arbitrários dada a falta de motivação a adequada e coerentemente justificá-los. A simples indicação na parte dispositiva da expressão “Defiro os pedidos”, sem as correspondentes razões de decidir e fundamentos que as justifiquem, não atende à exigência constitucional e legal de respeito pelo juiz a padrão de mínima garantia de segurança fundamental aos jurisdicionados. Há, portanto, inegável violação à regra do art. 489, § 1o, IV, do CPC: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...) Em sentido semelhante, já decidiu essa c. 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. 1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir. 2. "Segundo o artigo 93, IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Ainda, consoante dispõe o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". (Acórdão 1601311, 07187949020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a sentença foi proferida sem qualquer fundamentação, violando as determinações legais e constitucionais. Sendo impossível a aplicação da teoria da causa madura e análise da matéria, necessário cassar a sentença. 4. Sentença considerada nula, de ofício, ante a falta de fundamentação. Recurso prejudicado. Sentença cassada. (Acórdão 1695023, 07034754620228070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, por todo o exposto, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora